Tribunal: TJMT
Processo: 1047946-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047946-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO SILVA REIS - CPF: 024.662.211-36 (APELADO), FREDERICO MACHADO ALVES - CPF: 050.382.246-95 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), FREDERICO MACHADO ALVES - CPF: 050.382.246-95 (ADVOGADO), PAULO SILVA REIS - CPF: 024.662.211-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1047946-78.2019.8.11.0041

APELANTE (S): BANCO J. SAFRA S.A, PAULO SILVA REIS

APELADO (S): BANCO J. SAFRA S.A, PAULO SILVA REIS

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO VERIFICADA – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros remuneratórios com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

A incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência.

A jurisprudência do STJ já sumulou o entendimento no sentido de que é permitida a cobrança tarifa de cadastro (Súmula 566), que, na espécie, é de ser reduzido o valor cobrado, para atender à taxa média do mercado financeiro.

O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Diante da falta de amparo legal não há falar na capitalização diária dos juros moratórios.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): BANCO J. SAFRA S.A, PAULO SILVA REIS

APELADO (S): BANCO J. SAFRA S.A, PAULO SILVA REIS

Proc. referência
: Ação de Revisão de Contrato n. 1047946-78.2019.8.11.0041 - 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco J. Safra S.A.

AÇÃO
: Revisão de Contrato ajuizada por Paulo Silva Reis em desfavor do Banco J. Safra S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital)
julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para reduzir a tarifa de cadastro de R$ 790,00 para R$ 451,36; reduzir os juros moratórios para 1% ao mês e afastar a capitalização mensal dos juros moratórios, bem como para determinar a restituição, na forma simples, de eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, mediante o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Em razão da sucumbência mínima do requerido, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o benefício da assistência judiciária.

APELAÇÃO
: o autor
Paulo Silva Reis
sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ilegalidade da capitalização dos juros e dos encargos moratórios, tal como comissão de permanência. Assim, requer o provimento do recurso para reforma a parte da sentença que trata dos referidos tópicos e determinar que o banco requerido arque com a integralidade dos honorários advocatícios de sucumbência.

Por sua vez, o requerido
Banco J. Safra S.A.
alega que na forma como contratada a capitalização de juros é diária, porquanto não cabe o seu afastamento, defende ainda a legalidade da taxa de juros de mora fixada acima de 1% ao mês, ao fato de que o contrato foi regido pela Lei n. 10.931/2004 e não se aplica ao caso a Súmula 379 do STJ, bem assim a legalidade dos

encargos moratórios e da cobrança da tarifa de cadastro na forma contratada, que está aquém do máximo permitido.

CONTRARRAZÕES
: Id. 96175583 - págs. 1-14 e Id. 105866996 - pág. 1-30.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1047946-78.2019.8.11.0041

APELANTE (S): BANCO J. SAFRA S.A, PAULO SILVA REIS

APELADO (S): BANCO J. SAFRA S.A, PAULO SILVA REIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco J. Safra S.A.

AÇÃO
: Revisão de Contrato ajuizada por Paulo Silva Reis em desfavor do Banco J. Safra S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital)
julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para reduzir a tarifa de cadastro de R$ 790,00 para R$ 451,36; reduzir os juros moratórios para 1% ao mês e afastar a capitalização mensal dos juros moratórios, bem como para determinar a restituição, na forma simples, de eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, mediante o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Em razão da sucumbência mínima do requerido, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o benefício da assistência judiciária.

Da delimitação fática

A lide advém do fato de que o autor adquiriu perante o a instituição financeira um financiamento no valor de R$46.990.00, a ser pago em 36 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$1.386.90, com vencimento inicial em 28/10/2017 e final em 28/09/2020, mediante o contrato de financiamento - Cédula de Crédito Bancário n. 145016546 - para aquisição do veículo HYUNDAI, Modelo: HB20 PREMIUM 1.6, 16V, ano fabricação: 2017, cor: branca, Chassi: 9BHBH51DBJP795796, Placa: QCP5108, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 26.09.2017.

Nota-se que foi determinado o apensamento desta Ação Revisional de Contrato à Ação de Busca e Apreensão n. 1034760-85.2019.8.11.0041, ajuizada pelo Banco J. Safra S.A. em desfavor de Paulo Silva Reis.

A sentença ora recorrida julgou,
em conjunto
, ambas as ações, vale dizer, a Busca e Apreensão e a Revisional de Contrato, esta (Revisional) foram julgados parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a redução da tarifa de cadastro de R$ 790,00 para R$ 451,36, a redução dos juros moratórios a 1% ao mês e o afastamento da capitalização mensal dos juros moratórios, restituindo-se de forma simples eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, mediante o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Por sua vez, a Ação de Busca e Apreensão n. 1034760-85.2019.8.11.0041 foi julgada procedente para declarar rescindido o contrato de financiamento e consolidar a posse do veículo em mãos do credor fiduciário.

Contra a parte da sentença proferida nesta Ação de Revisão de contrato, ambas as partes recorrem.

O autor Paulo Silva Reis sustenta a ilegalidade da cobrança de encargos, tais como a comissão de permanência e a capitalização dos juros remuneratórios inferior ao período anual.

O banco requerido, por sua vez, alega que a capitalização de juros é diária, porquanto não cabe o seu afastamento, defende ainda a legalidade da taxa de juros de mora fixada acima de 1% ao mês, assim como dos encargos moratórios e da cobrança da tarifa de cadastro na forma contratada.

Pois bem.

No que tange à capitalização de juros remuneratórios em periodicidade inferior à anual e à comissão de permanência, tais questões já foram decididas no anterior Recurso de Apelação n. 1034760-85.2019.8.11.0041, interposto pelo autor Paulo Silva Reis contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, julgado em 01/09/2021, cujo acórdão foi disponibilizado no DJe em 04/09/2021 e publicado em 08/09/2021, que manteve a sentença recorrida, nestes pontos, nos seguintes termos:

“(...), a capitalização de juros remuneratórios em periodicidade inferior à anual é admitida quando expressamente prevista sua incidência em contrato bancário firmado após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000, mostrando-se suficiente a indicação de juros anuais superiores ao duodécuplo do índice mensal (STJ, Súmula n. 541).

Realça-se, o STJ já decidiu ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 1 (um) ano em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada (Tema n. 246/STJ), entendimento sedimentado no enunciado n. 539 da Súmula da Corte Superior.

Sobre esta questão foi demonstrada a existência de pactuação de capitalização diária, como consignou a sentença recorrida:

“No caso dos autos, mister se faz destacar que está expresso no contrato Id. 25331277 – Pág. 1 (autos 1047946-78.2019) a “periodicidade da capitalização: DIÁRIA”. Logo, possível a capitalização diária de juros na forma expressamente prevista (...).”

No que tange a comissão de permanência o apelante sustenta a sua incidência sob a signa de juros remuneratórios, ao fundamento de que se infere a ilegalidade pela sua cumulação com os demais encargos moratórios, o que não se verifica na espécie.

Como ressaltado na sentença impugnada, a incidência de juros remuneratórios, não se confunde, por si só, com a comissão de permanência:

“Concernente à cobrança de comissão de permanência com a nomenclatura de juros remuneratórios, o que não cabe discussão a respeito, já que, além de não contratada expressamente a comissão de permanência, certo é que, consoante o posicionamento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, tanto por meio da Súmula no 472, como também por dois recursos representativos de controvérsia (repetitivos), que a comissão de permanência não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios incidentes no contrato.

(...).

De tal modo, considerando a legalidade da cumulação dos juros remuneratórios, moratórios e multa para a composição da comissão de permanência, tem-se como corolário que a incidência de juros remuneratórios não se confunde, por si só, com a comissão de permanência.

Tendo como norte o posicionamento consolidado pelo STJ acerca da possibilidade de cumulação de ambas as modalidades de juros para a composição a comissão de permanência, como consequência, mostra-se vencida a discussão a respeito.”

A sentença também nesse ponto não comporta reparos.”

Dessa forma, é de ser mantido o entendimento exarado quando do julgamento do Recurso de Apelação n. 1034760-85.2019.8.11.0041.

Quanto à tarifa de cadastro,
a
jurisprudência do STJ já sumulou o entendimento no sentido de que é permitida a cobrança (Súmula 566), portanto é de ser mantida e, no caso, cabe ser reduzido o seu valor, como acrescentado na sentença, de R$ 790,00 para R$ 451,36, para atender à quantia média aplicada pelo mercado financeiro no período da contratação, cujo fragmento se transcreve:

“No caso em tela, ao se ter em vista que este contrato foi firmado aos 26/09/2017, considerando o parâmetro apresentado no Id. 25331272 – Pág. 19, demonstrando que conforme os assentamentos do Banco Central do Brasil no mesmo período era cobrado o valor médio de R$ 451,39 a título de tarifa de cadastro, manifesto o direito do consumidor quanto à redução pleiteada.”

No que tange a redução dos juros moratórios e o afastamento da capitalização diária, a sentença está em consonância com a legislação e o entendimento da jurisprudência pátria.

Ressalta-se que os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês, conforme pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso repetitivo, o REsp 1061530/RS.

Registra-se que o fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios. Não há no texto legal autorização para a livre pactuação dos encargos moratórios e a jurisprudência é sólida no sentido de os juros moratórios serem limitados ao percentual de 1% ao mês.

Com efeito, considerado que o inciso I, do §1o, do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, não traz qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, essa deverá ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, no tocante à capitalização diária dos juros moratórios, prevista na cláusula 4, item II, do contrato, não possui amparo legal, como registrado pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Como se vê, houve a pactuação de condições abusivas para o período da anormalidade contratual, porquanto cumulados encargos legalmente não exigidos do consumidor.

Assim, correta a sentença que readequou a pretensão creditória da instituição financeira e expurgou da dívida os encargos moratórios manifestamente abusivos. Logo, não comporta reforma também nesta parte e é de ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que, a teor da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, não há falar em violação ao princípio do
pacta sunt servanda
e da segurança jurídica.

Por derradeiro, quanto aos ônus de sucumbência, também não há reforma da sentença, portanto, a manutenção dos ônus sucumbenciais como fixado é medida que se impõe.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos de apelação
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021